Tribunal: TJSP
Processo: 1060000-47.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Cautelar Antecipada e Pedido de Danos Morais. Concurso público para ingresso no cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Candidato reprovado na fase de exames médicos, em decorrência de cicatriz. Pretensão do autor à nulidade do ato administrativo que o eliminou do certame. Critérios

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Cautelar Antecipada e Pedido de Danos Morais. Concurso público para ingresso no cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Candidato reprovado na fase de exames médicos, em decorrência de cicatriz. Pretensão do autor à nulidade do ato administrativo que o eliminou do certame. Critérios para participação do concurso, bem como, aprovação na referida fase que estão especificados no edital. Contexto probatório do qual se confere ausência de motivação para eliminação do candidato. A simples existência de cicatriz corporal não pode servir para justificar a exclusão de candidato. Ato administrativo que não foi devidamente motivado, o mesmo ocorrendo quando da apresentação de contestação, outrossim, nas razões recursais, em que não apontado qualquer motivo claro e específico que indique eventual impossibilidade do autor em desempenhar as funções do cargo objeto do concurso público, decorrente da dita cicatriz. Necessária observância aos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988. Violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Uma vez constatada ilegalidade do ato administrativo, patente a obtenção do provimento jurisdicional, com procedência do pedido inicial, e reintegração do autor no concurso, para que possa participar das demais fases do certame. Precedentes. Sentença de procedência que deve ser mantida. Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo que é improvido.